Tribunal: TJDFT
Processo: 0701158-04.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701158-04.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GALVAO ODONTOLOGIA LTDA - ME APELADO: JUCIELIA RIBEIRO LEITE D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por GALVÃO ODONTOLOGIA LTDA - ME. Em análise dos autos, verifica-se que a questão da ilegitimidade passiva arguida pela apelante já foi analisada na decisão saneadora. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do possível não conhecimento da preliminar de ilegitimidade passiva em face da preclusão. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 19 de março de 2020 20:30:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador